Tribunal: CARF
Processo: 14120.000214/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000214/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.985 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS E ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
INAPLICÁVEL AO CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei
específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000214/2009-71
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

Trata-se de lançamento cujo objeto é a imposição de multa por infração ao
disposto no art. 8°, da Lei no 10.666/03, art. 62 da Instrução Normativa SRP no 03 de 14 de julho
de 2005 e na Lei no 8.218/91, art. 11, parágrafos 1o, 3o e 4o, com redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, situação em que a autuada deixou de apresentar
as informações solicitadas em meio digital, de acordo com o layout previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria da Receita Previdenciária (Portaria MPS/SRP no
058 de 28/01/2005).
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para anular o lançamento por vício material. No entendimento do Colegiado,
ao caso concreto não se aplica a Lei no 8.218/91 e sim art. 33, §2o da Lei n. 8.212/91. O acórdão
2401-002.941 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006 AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM MEIO DIGITAL.
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO A SER APLICÁVEL. LEI 8.212/91. ART. 112
DO CTN. INFRAÇÃO AO ART. 33, 2o DA LEI 8.212/91. A não apresentação da
documentação contábil em formato digital enseja infração ao disposto no art. 33, 2o da
Lei 8.212/91, único dispositivo legal que deve ser aplicado no caso da exigência de
informações acerca do cumprimento das obrigações relativas às contribuições
previdenciárias. O dispositivo em comento se traduz em lei especial a ser aplicada no
caso da inobservância da legislação previdenciária, que expressamente determina a
obrigação do contribuinte em apresentar as informações em meio digital de acordo com
os manuais e determinações impostas pela legislação ou mesmo apresentação de
documentos. Impossibilidade da aplicação da multa do artigo 12, inciso I e parágrafo
único da Lei 8.218/91. Inteligência do art. 112 do CTN e do princípio da lex specialis
derrogat lex generalis.
Contra decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial o qual foi
parcialmente conhecido. Citando como paradigma os acórdãos 2402-00098 e 2402-002.632,
defende a Recorrente que a imprecisão no enquadramento legal da infração imputada ao sujeito
passivo, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN, gera nulidade por vício formal.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não
conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento e, no mérito, pelo seu não
provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

Antes de entrarmos no mérito da discussão, diante dos argumentos suscitados em
sede de contrarrazões, passamos à análise do cumprimento dos requisitos formais para o
conhecimento do recurso.
Defende a Recorrida o não conhecimento do recurso por ausência de
prequestionamento da matéria. Destaca que antes da interposição do recurso deveria a Fazenda
Nacional ter apresentado embargos de declaração.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento, como destacado pela Recorrente,
devemos ressaltar que tanto o art. 17 do Decreto no 70.235/72 que trata do Processo
Administrativo Fiscal - PAF, quanto o §5o do art. 67 do Regimento Interno do CARF são
expressos no sentido de que tal regra se aplica exclusivamente ao contribuinte, e não poderia ser
diferente, pois via de regra, salvo a necessidade de oposição de embargos contra a decisão
proferida, a primeira oportunidade de a Fazenda Nacional se manifestar nos autos se dá com a
interposição do Recurso Especial. Vale citar os dispositivos legais mencionados:
"Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
"Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais."
Diante do exposto, conheço do recurso.

Do mérito:
Trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra o entendimento da
Turma a quo que concluiu pela nulidade material do lançamento haja vista impossibilidade da
aplicação da multa prevista no art. 11, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela
MP no 2.158-35, de 2001, por haver norma mais específica para o caso concreto.
A presente discussão já foi analisada por este Colegiado. Me refiro ao acórdão no
9202-007.950, da lavra da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cujos fundamentos adoto
como razão de decidir:
Quanto à penalidade pelo descumprimento de obrigação instrumental, como é o caso da
ausência de apresentação de arquivos digitais, ou de apresentação de arquivos em forma
diversa da estabelecida pela RFB, relacionados às Contribuições Previdenciárias, esta
Conselheira já se manifestou pela aplicação da Lei no 8.212, de 1991, de sorte que
revela-se incabível tanto a tese do acórdão recorrido como a da Fazenda Nacional, eis
que preconizam a aplicação de legislação diversa.
Com efeito, a exigência apresentada pela Fiscalização em face da Contribuinte
encontra-se prevista no art. 32, inc. III, da Lei 8.212, de 1991, e no art. 8o da Lei 10.666,
de 2003, que assim especificam:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Lei 10.666/2003:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Ademais, ainda conforme o art. 92, da Lei no 8.212, de 1991, a infração a qualquer
dispositivo daquele diploma legal, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada, deve ser aplicada conforme o Regulamento da Previdência Social (RPS).
Nesse passo, o Decreto no 3.048, de 1999, assim estabelece:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II. a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira; (grifei)
Destarte, a legislação previdenciária contempla penalidade específica para a hipótese de
falta de apresentação de documentos, como ocorreu no presente caso.
Quanto ao art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 8.218, de 1991, com a redação dada pela MP no
2.158-35, de 2001, e art. 12, inc. III, par. único, do mesmo diploma legal, que a Fazenda
Nacional quer ver aplicados aos autos, tais dispositivos assim estabelecem:
“Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§1oA Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pelo
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)”
“Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III-multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas..(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Como se pode constatar, esses dispositivos legais são oriundos da Medida Provisória no
2.158-35/01, que na verdade, no que tange às Contribuições, tratam daquelas para a
Seguridade Social (COFINS), para os Programas de Integração Social de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), tanto assim que a base de cálculo da
penalidade é a receita bruta da empresa, no ano-calendário em que as operações tenham
sido realizadas.
Assim, não há qualquer razão em se aplicar a referida legislação às Contribuições
Sociais Previdenciárias que, como se viu acima, possui disposição específica na Lei no
8.212, de 1991, de sorte que aplica-se aqui o princípio da lex specialis derrogat lex
generalis.
Observamos, portanto, que não estamos diante de um mero erro na indicação do
dispositivo legal, no caso concreto o erro apontado traz consequência na própria aplicação da
regra matriz de incidência levando à caracterização do vício como material.
Para classificação do vício adoto como premissa a necessidade de verificação se o
erro constatado está relacionado como a norma introdutora ou com a norma introduzida da
respectiva obrigação tributária. Tal entendimento se baseia nas lições do Professor Paulo de
Barros Carvalho o qual já foi utilizado nesta Câmara Superior no Acórdão 9202-004.329 da lavra
do Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior o qual peço vênia para transcrever:
Quanto à distinção entre vício formal e material, alinho-me aqui à corrente que os
distingue baseado nas noções de norma introdutora e norma introduzida, de lição de
Paulo de Barros Carvalho e muito bem resumida pela Conselheira Celia Maria de Souza
Murphy, no âmbito do Acórdão 2101-002.191, de lavra da 1a. Turma Ordinária da 1a.
Câmara da 2a. Seção de Julgamento e datado de 15 de maio de 2013, expressis verbis:
"(...)
O tema dos vícios material e formal está intrinsecamente relacionado com o processo de
positivação do direito.
Tomamos por premissa que o direito positivo é um sistema de normas, regidas por um
princípio unitário, no qual normas jurídicas, seus elementos, relacionados entre si, são
inseridas e excluídas a todo instante. As normas jurídicas são inseridas no sistema do
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

direito positivo de acordo com regras que o próprio sistema produz. É uma norma que
estipula qual é o órgão autorizado a inserir normas no sistema do direito positivo e qual
o procedimento para que isso se faça.
Toda norma jurídica introduzida no sistema do direito positivo o é por meio de uma
norma introdutora. As normas sempre andam aos pares: norma introdutora e norma
introduzida, tal como leciona Paulo de Barros Carvalho.
A norma introdutora espelha o seu próprio processo de produção; a introduzida regula a
uma conduta (que pode ser, inclusive, a produção de outra norma). Nesse sentido,
seguindo os ensinamentos de Kelsen, são de direito formal as normas que cuidam da
organização e do processo de produção de outras normas; de direito material são as
normas que determinam o conteúdo desses atos, isto é, regulam o comportamento
humano propriamente dito.
O lançamento, norma jurídica que é, não foge à regra: compõe-se de norma introdutora
e norma introduzida. Na norma introdutora fica demonstrado o procedimento que o
agente público, autorizado a inserir no ordenamento jurídico a norma individual e
concreta que aplica a regra-matriz de incidência tributária, seguiu para produzi-la. A
norma introduzida é a própria aplicação da regra-matriz. A primeira norma trata da
forma; a segunda, da matéria.
No lançamento, a norma introdutora tem a ver com o procedimento ao qual alude o
artigo 142 da Lei n.° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e as normas de
Direito Administrativo, que se completa com a norma introduzida, que efetivamente
aplica a regra-matriz de incidência.
Feitas essas considerações, resta analisar em que ponto se identifica o vício do
lançamento perpetrado no presente processo, se no processo de produção do ato
administrativo do lançamento ou se na aplicação da regra-matriz de incidência
tributária. Se na norma introdutora, trata-se de erro formal; se na norma introduzida, é
erro material.
(...)"
No presente caso o erro, como dito, está na eleição da própria regra matriz. Foi
aplicado pela autoridade competente uma norma cuja descrição não era compatível com a
conduta praticada pelo Contribuinte, neste situação o erro está na norma introduzida, maculando
o lançamento por vicio material.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.985 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000214/2009-71

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital